Tribunal: TJDFT
Processo: 0719285-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Configura-se o crime de furto qualificado pela fraude, quando a palavra da vítima e testemunha, bem como os demais elementos de prova, comprovam que o agente empregou artifício malicioso para burlar a vigilância da vítima, que, assim, não percebe a subtração do bem.
2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante e precioso valor probatório, mormente quando corroborada com as demais provas colhidas no curso da instrução processual.
3. Recurso conhecido e desprovido.